Tribunal: TJDFT
Processo: 0700090-87.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700090-87.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIO RODRIGUES DA COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIO RODRIGUES DA COSTA contra decisão proferida pelo Juízo de Direito do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que, nos autos do processo no 0702994-66.2025.8.07.0016, deferiu em parte a tutela de urgência. A Secretaria desta Eg. Turma Recursal certificou quanto a inviabilidade de encaminhamento dos autos via pje para o Nupla – Nucleo Permanente de Plantão Judicial, e que entrou em contato com a Defensoria Pública de plantão para solicitar que a demanda fosse distribuída diretamente ao Nupla, ID 67860889. Por meio da petição ID 67873489, a Defensoria Publica, informou que foi orientada pelo Nupla a protocolar novo agravo de instrumento, o que foi feito resultando nos autos 0701073-23.2025.8.07.0000. Requereu o cancelamento da distribuição do presente feito. É o breve relato. Decido. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, verifica-se que houve a distribuição do Agravo de Instrumento no 0701073-23.2025.8.07.0000, com decisão proferida em plantão judicial, concessiva do pedido liminar. Os referidos autos foram distribuídos a este Relator, em razão de prevenção. Deste modo restou evidenciado o equívoco na distribuição deste feito. Ante o exposto, determino o cancelamento da distribuição do presente recurso. I. Brasília/DF, 20 de janeiro de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito